Tribunal: TJPA
Processo: 0017411-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017411-45.2012.8.14.0301

APELANTE: RENIVALDO CRUZ E SOUSA, TARCISIO LIMA E SOUSA, TATIANE DO SOCORRO CASTRO SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CEF SEGUROS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DA NEGATIVA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiários de seguro de vida contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária decorrente do falecimento da segurada por insuficiência renal crônica. Os autores sustentam a abusividade da cláusula de carência de 12 meses para cobertura por morte natural e alegam violação ao dever de informação, sob o argumento de ausência de destaque adequado da cláusula limitativa em contrato de adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a cláusula contratual que estabelece prazo de carência de 12 meses para cobertura de morte natural em contrato de seguro de vida; e (II) estabelecer se a seguradora cumpriu adequadamente o dever de informação acerca da limitação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 797 do Código Civil autoriza expressamente a estipulação de prazo de carência em seguro de vida para cobertura do risco morte.

4.

O falecimento da segurada ocorreu menos de dez meses após a contratação do seguro, dentro do período de carência previsto nas condições gerais da apólice.

5.

A cláusula restritiva estava redigida em linguagem clara, acessível e em local visível do contrato, permitindo a adequada compreensão da limitação temporal da cobertura securitária.

6.

A cláusula de carência preserva o equilíbrio atuarial do contrato de seguro e impede a contratação oportunista para cobertura de eventos previsíveis ou iminentes decorrentes de doenças graves preexistentes.

7.

A ausência de prova de vício de consentimento, má-fé da seguradora ou falha no dever de informação impõe a observância do princípio do pacta sunt servanda.

8.

A jurisprudência admite a validade da cláusula de carência em seguro de vida quando expressamente prevista e adequadamente informada ao segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a cláusula de carência em contrato de seguro de vida para cobertura de morte natural quando expressamente prevista, nos termos do art. 797 do Código Civil.

2.

O dever de informação considera-se cumprido quando a cláusula restritiva é apresentada de forma clara, acessível e visível ao consumidor.

3.

A negativa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual válida e previamente informada não configura abusividade.

4.

O princípio do pacta sunt servanda prevalece na ausência de prova de vício de consentimento ou má-fé da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 797. CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º. CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Lei Federal nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1006115-66.2023.8.26.0405, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2024. TJMG, Apelação Cível nº 5000394-44.2021.8.13.0778, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 02.09.2025. Súmula 609 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 16/06/2026 a 23/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
RENIVALDO CRUZ E SOUSA e OUTROS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 27524519), que julgou
improcedente
o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro de Vida.

Na origem, os autores, ora apelantes, pleitearam o pagamento de indenização securitária em decorrência do falecimento de sua genitora/esposa, Sra. Raimunda Jesus Lima de Sousa, ocorrido em 03/11/2011 por insuficiência renal crônica. A segurada havia firmado o contrato em 18/01/2011. A negativa administrativa das apeladas fundou-se na existência de
cláusula de carência de 12 (doze) meses
para cobertura em caso de morte natural, alegando que o sinistro ocorreu antes do implemento de tal prazo.

O juízo
a quo
, ao fundamentar o
decisum
, entendeu pela plena validade da cláusula restritiva, asseverando que a segurada recebeu informação adequada e que o prazo de doze meses não ultrapassa os limites da razoabilidade.

Em suas razões recursais (ID 27524520), os apelantes sustentam, em síntese:

1.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de interpretação favorável ao hipossuficiente;

2.

A abusividade da cláusula de carência, que frustra a legítima expectativa do segurado e retira a eficácia do contrato de seguro de vida, especialmente em contratos de adesão com vigência ânua;

3.

A violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), destacando que a cláusula limitativa não foi redigida com o devido destaque gráfico, dificultando sua imediata compreensão (art. 54, §4º, CDC).

As contrarrazões foram apresentadas pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(ID 27524524) e pela
CAIXA SEGURADORA S/A
(ID 27524527), ambas pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a carência é lícita (art. 797, CC) e estava expressamente prevista nas condições gerais aceitas pela segurada.

Instadas a manifestarem-se sobre a possibilidade de conciliação (ID 31180046), as partes informaram o desinteresse na autocomposição.

É o breve relatório.

Passo ao voto.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, considerando a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública, e os apelantes são beneficiários da justiça gratuita. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

II – MÉRITO: DA LEGALIDADE DA CARÊNCIA E DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO

Cinge-se a controvérsia à validade da cláusula contratual que estabelece prazo de carência de 12 meses para o risco morte natural em contrato de seguro de vida e se houve a devida informação à consumidora.

Não obstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor, é imperioso registrar que o contrato de seguro deve observar o equilíbrio atuarial e as balizas fixadas pelo Código Civil. O artigo 797 do Código Civil é clarividente ao dispor que
"
no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro
"
.

No caso vertente, a segurada firmou a proposta em 18/01/2011 e o óbito ocorreu em 03/11/2011, ou seja, menos de 10 meses após a contratação. Portanto, o evento morte ocorreu inequivocamente dentro do período de carência de 12 meses estabelecido na
cláusula 3.1.2
das Condições Gerais.

Quanto ao dever de informação, compulsando os autos, verifica-se que a segurada teve acesso às condições gerais do seguro no momento da adesão. A cláusula restritiva encontra-se redigida em linguagem direta e acessível, em local visível (ID 27524353), permitindo a compreensão da limitação temporal imposta para eventos de morte natural.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal e de Tribunais Pátrios, consolidou o entendimento de que a carência em seguros de vida é válida, desde que prevista e informada, pois visa coibir a contratação oportunista de seguros por indivíduos já portadores de enfermidades graves. Como bem destacado nas contrarrazões, o seguro visa cobrir riscos futuros e incertos, e não eventos iminentes decorrentes de doenças crônicas pré-existentes, preservando assim o princípio da mutualidade.

É o que se depreende das seguintes Ementas:

“SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência em parte, exclusivamente em relação à determinação dos valores cobrados a título de prêmio.
Recurso da autora insurgindo-se em face da negativa do pagamento da indenização pela seguradora. Falecimento ocorrido durante a carência. Segurada que firmou com a ré o contrato de seguro de vida "Vida Viva Bradesco Mulher" em 30/03/2022 e foi a óbito em razão de "choque hemodinâmico inflamatório e neoplasia maligna do abdome em 09/04/2022, dez dias após a contratação do seguro de vida. Legalidade da predeterminação do período de carência. Art. 797, CC. Ausência de abusividade.

Cláusula contratual clara. Falha no dever de comunicação e abusividade não verificadas. Indenização indevida. Majoração dos honorários advocatícios
(art. 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10061156620238260405 Osasco, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 31/10/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COM COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA.
PERÍODO DE CARÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A recusa de cobertura securitária por alegada doença preexistente é ilícita se não exigidos exames médicos prévios ou se não demonstrada má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ. Ausentes prova de ciência prévia da enfermidade pelo segurado e indícios de má-fé, presume-se sua boa-fé, notadamente pela inexistência de exames clínicos exigidos antes da contratação.
O contrato prevê expressamente período de carência de 60 dias para cobertura de doenças graves, cláusula destacada e aceita pelo segurado, cujo diagnóstico ocorreu antes do término do prazo, legitimando a negativa de cobertura. A cláusula de carência é válida, essencial ao equilíbrio atuarial e não afastada por inexistência de situação de urgência ou emergência. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual expressa não configura ato ilícito o nem falha na prestação do serviço, afastando a indenização por danos morais
. (...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 50003944420218130778, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025)

Dessa forma, inexistindo prova de vício de consentimento ou de má-fé da seguradora, deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
. A sentença de primeiro grau, portanto, não merece reparos, uma vez que a negativa securitária pautou-se em estrita observância às normas legais e contratuais vigentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 24/06/2026